Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1001136-37.2020.8.11.0000
Tendo em vista o noticiado nos Embargos de Declaração opostos pela PGJ – Id 44911023, no sentido de que houve um equívoco no resultado do acórdão lançado nos autos, que não corresponde efetivamente ao que fora decidido, certifique-se a Secretaria da 2a Câmara Criminal sobre a veracidade da situação retratada.
Em seguida, voltem-me os autos à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator